Tribunal: TJSP
Processo: 0033550-40.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (850 QUILOS DE MACONHA) – NULIDADE DA SENTENÇA, ABSOLVIÇÃO OU ABRANDAMENTO DAS REPRIMENDAS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CONCISA, MAS BEM FUNDAMENTADA – PRISÃO EM FLAGRANTE DOS RÉUS, NA CONDUÇÃO DE DOIS VEÍCULOS, COM ENORME QUANTIDADE DE MACONHA – O MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVA SEJAM AS PASSAGEIRAS PATRÍCIA E ROSINEIDE TAMBÉM CONDENADAS POR TRÁFICO E QUE TODOS SEJAM

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (850 QUILOS DE MACONHA) – NULIDADE DA SENTENÇA, ABSOLVIÇÃO OU ABRANDAMENTO DAS REPRIMENDAS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CONCISA, MAS BEM FUNDAMENTADA – PRISÃO EM FLAGRANTE DOS RÉUS, NA CONDUÇÃO DE DOIS VEÍCULOS, COM ENORME QUANTIDADE DE MACONHA – O MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVA SEJAM AS PASSAGEIRAS PATRÍCIA E ROSINEIDE TAMBÉM CONDENADAS POR TRÁFICO E QUE TODOS SEJAM CONDENADOS POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – AS CORRÉUS ERAM PASSAGEIRAS DE UM DOS VEÍCULOS E A DROGA ESTAVA NO PORTA-MALAS, SENDO FRÁGEIS AS PROVAS DE QUE SABIAM DA EXISTÊNCIA DO ENTORPECENTE – NA DÚVIDA MELHOR A ABSOLVIÇÃO, COMO DECIDIU A R. SENTENÇA – TAMBÉM, SÃO PRECÁRIAS AS PROVAS QUANTO À PERMANÊNCIA E A ESTABILIDADE DO GRUPO, SENDO BEM LANÇADA A ABSOLVIÇÃO – HOUVE, APENAS, CONCURSO EVENTUAL DE PESSOAS – AS PENAS FORAM FIXADAS COM CRITÉRIO, ESTÃO FUNDAMENTADOS TODOS OS ACRÉSCIMOS – A MINORANTE NÃO PODERIA SER APLICADA, DIANTE DA VULTOSA QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (850 QUILOS), O QUE INDICA VINCULAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – REGIME FECHADO DE RIGOR – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0033550-40.2017.8.26.0050, da Comarca de São
Paulo, em que são apelantes/apelados OTAILDO CORREIA LIMA e
NELSON ANTONIO DAS NEVES JUNIOR, são apelados PATRICIA
BEZERRA DA SILVA e ROSINEIDE BORGES DE ALMEIDA e
Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Rejeitaram a questão preliminar e, negaram
provimento aos recursos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033550-40.2017.8.26.0050 - Voto no 50618
2
Voto no 50618
APELAÇÃO CRIMINAL no 0033550-40.2017.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO - (Processo no 0033550-40.2017.8.26.0050)
Juízo de Origem: 10a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Aptes/Apdos: OTAILDO CORREIA LIMA e NELSON ANTONIO DAS NEVES JUNIOR
Apelados: Patricia Bezerra da Silva e ROSINEIDE BORGES DE ALMEIDA
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (850 QUILOS DE MACONHA) –
NULIDADE DA SENTENÇA, ABSOLVIÇÃO OU ABRANDAMENTO DAS
REPRIMENDAS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CONCISA, MAS BEM
FUNDAMENTADA – PRISÃO EM FLAGRANTE DOS RÉUS, NA CONDUÇÃO
DE DOIS VEÍCULOS, COM ENORME QUANTIDADE DE MACONHA – O
MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVA SEJAM AS PASSAGEIRAS PATRÍCIA E
ROSINEIDE TAMBÉM CONDENADAS POR TRÁFICO E QUE TODOS SEJAM
CONDENADOS POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – AS
CORRÉUS ERAM PASSAGEIRAS DE UM DOS VEÍCULOS E A DROGA
ESTAVA NO PORTA-MALAS, SENDO FRÁGEIS AS PROVAS DE QUE
SABIAM DA EXISTÊNCIA DO ENTORPECENTE – NA DÚVIDA MELHOR A
ABSOLVIÇÃO, COMO DECIDIU A R. SENTENÇA – TAMBÉM, SÃO
PRECÁRIAS AS PROVAS QUANTO À PERMANÊNCIA E A ESTABILIDADE
DO GRUPO, SENDO BEM LANÇADA A ABSOLVIÇÃO – HOUVE, APENAS,
CONCURSO EVENTUAL DE PESSOAS – AS PENAS FORAM FIXADAS COM
CRITÉRIO, ESTÃO FUNDAMENTADOS TODOS OS ACRÉSCIMOS – A
MINORANTE NÃO PODERIA SER APLICADA, DIANTE DA VULTOSA
QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (850 QUILOS), O QUE INDICA
VINCULAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – REGIME FECHADO DE
RIGOR – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033550-40.2017.8.26.0050 - Voto no 50618
3
VOTO DO RELATOR
OTAILDO
CORREIA
LIMA
e
NELSON
ANTÔNIO DAS NEVES JÚNIOR foram condenados pelo r.
Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de SÃO PAULO, nos
autos do Processo no 0033550-40.2017.8.26.0050, sentença
da lavra da eminente Juíza de Direito Dra. Maria Cecília Leone,
como incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006:
OTAILDO, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 666
(seiscentos e sessenta e seus) dias-multa, fixados no valor
mínimo legal; e, NELSON, às penas de 07 (sete) anos, 09
(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado,
mais o pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-
multa, fixados no valor mínimo legal, sendo negado a ambos o
apelo em liberdade (fls. 597/601).
Os apelantes foram processados porque, no
dia 25 de abril de 2017, juntamente com as corrés Patrícia
Bezerra da Silva e Rosineide Borges de Almeida (absolvidas),
agindo previamente ajustados, com identidade de propósitos e
desígnios, se utilizando de dois veículos, possuíam e
transportavam, para fins de fornecimento a terceiros, em um
veículo Kombi, 64 (sessenta e quatro) pacotes de maconha,
com peso de 798.672g (setecentos e noventa e oito quilos e
seiscentos e setenta e dois miligramas), mais 05 (cinco) pacotes
da mesma droga (maconha), em um veículo Fiat/Palio, com
peso de 51.547,9g (cinquenta e um quilos e quinhentos e
quarenta e sete gramas e nove decigramas), substância
entorpecente causadora de dependência física e psíquica, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033550-40.2017.8.26.0050 - Voto no 50618
4
autorização legal e em desacordo com determinação legal e
regulamentar. Consta, também, que estariam associados para
a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, mas, quanto ao
artigo 35 da Lei no 11.343/2006, todos foram ao final
absolvidos.
Apela o representante do Ministério Público
pleiteando a condenação dos réus nos exatos termos da
denúncia, ou seja, nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos
da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal.
Apela NELSON pleiteando, preliminarmente, a
nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. No mérito,
pretende a absolvição diante da fragilidade das provas, pois
entende que a condenação não pode se escorar, apenas, no
relato dos milicianos (fls. 736/743).
Apela
OTAÍLDO
pleiteando
também
a
absolvição, pois entende frágil o conjunto probatório reunido.
Subsidiariamente, pretende o abrandamento da reprimenda
imposta (fls. 748/754).
Contrariados os recursos (fls. 724/729

Rosineide; fls. 730/735
Patrícia e Nelson; fls. 744/747

OTAÍLDO; fls. 757/766 MP), o douto Procurador de Justiça
Dr. Luiz Paulo Santos Aoki opina pelo desprovimento dos
apelos defensivos e provimento ao apelo ministerial, para
condenar os réus nos artigos 33 e 35, caput, da Lei
11.343/2006 (fls. 774/801).
É o relatório.
A preliminar de nulidade não vinga.
Embora concisa a r. sentença, deu correta
solução à lide penal e foram rechaçadas todas as teses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033550-40.2017.8.26.0050 - Voto no 50618
5
defensivas, que almejavam a absolvição dos réus.
Discorrendo
sobre
a
necessidade
de
fundamentação das decisões judiciais, que “constitui uma
conquista da nossa civilidade jurídica”, explica PAOLO
TONINI, professor de Florença, como deve ser entendida a
exigência da motivação: “Isso não significa que o juiz deve
argumentar sobre todo e qualquer detalhe, o que acarretaria
motivações
redundantes
e
substancialmente
inúteis.
É
necessário que o juiz exponha a motivação de tudo que é
relevante, vale dizer, de todas as escolhas que influenciem o
êxito final da controvérsia e de todas as premissas de seu
raciocínio que foram racionalmente colocadas em questão” (“La
Prova Penale”, tradução de Alexandra Martins e Daniela
Mróz, 1a ed., RT, 2002, pág. 104).
Na mesma esteira: “Assim, terá o prolator da
sentença justificado a sua convicção, que é o que a lei deseja.
Não necessitará, ao fazê-lo, preocupar-se em dar resposta a
todas as questões emergentes no processo. Muitas serão de
improcedência manifesta, e seria levar longe demais o
cumprimento do dever de motivação o pretender-se que o juiz
tenha de demonstrar as mais resplandecentes evidências”
(BASILEU GARCIA, Comentários ao Código de Processo
Penal, 1a ed., Forense, 1945, vol. III, no 435, pág. 476, grifei;
RJTACrim, 42/254).
Efetivamente, "a sentença deve analisar as
teses da defesa, a fim de a prestação jurisdicional ser
exaustiva. Urge, todavia, ponderar. Se o julgado encerra
conclusão inconciliável com a referida tese, desnecessário fazê-
lo expressamente. A sentença precisa ser lida como um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033550-40.2017.8.26.0050 - Voto no 50618
6
discurso lógico. Não há espaço para itens supérfluos" (cf. STJ,
6a T., REsp 47.474-4/RS,
Relator Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, DJU,
24/10/94, pág. 28.790).
Ou seja: “A sentença deve ser um todo lógico,
embora sem o rigor que alguns querem” (cf. Magalhães
Noronha, Curso de Direito Processual Penal, 28a ed., Saraiva,
2002, no 123, pág. 287, in fine).
Assim: "Somente a sentença não motivada é
passível de nulidade. A fundamentação sucinta ou deficiente
não a invalida" (STJ, 5a T., RHC 3.768-7/PB, rel. Min. Cid
Fláquer Scartezzini, RSTJ, 69/126; STJ, 6a T., RHC
5.611/PR, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/09/96,
pág. 35.156).
Vogam nas mesmas águas outros arestos do
Colendo Supremo Tribunal Federal (cf. RTJ, 73/220, 84/797
e 101/145; RT, 556/406 e 803/505), do Superior Tribunal de
Justiça (RSTJ, 90/389 e 168/570) e deste Egrégio Tribunal
de Justiça (RT, 621/300, 639/298 e 743/609; RJTJESP,
104/340, 111/414, 115/207 e 138/449; LexJTJ, 198/322,
204/298,
220/315,
218/348,
225/305,
226/292
e
236/289).
Rejeita-se, assim, a alegação de nulidade da
r. sentença.
Superada a preliminar, passa-se ao exame do
mérito dos apelos.
Principia-se pelos apelos defensivos.
Impossível a absolvição.
A
autoria
e
a
materialidade
estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033550-40.2017.8.26.0050 - Voto no 50618
7
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas
na r. sentença.
Narra a denúncia que Policiais Militares
surpreenderam o ocupante de um veículo VW/Kombi, de cor
branca, placas CCN-7835/São Paulo-SP, que era conduzido
por OTAILDO, bem como os ocupantes do veículo Fiat Palio,
de cor branca, placas DFU-2811/ São Paulo-SP, que era
conduzido por NELSON e tinha com passageiras Patrícia e
Rosineide.
Ambos os veículos estariam, à evidência, um
acompanhando o outro, pois os respectivos motoristas ao
verificarem
a
aproximação
das
guarnições
policiais
empreenderam fuga, acelerando seus veículos, mas, foram
alcançados pelas viaturas da polícia.
Em revista no interior do veículo VW/Kombi,
que era conduzido por OTAÍLDO, os policiais encontraram 64
(sessenta e quatro) pacotes de maconha dentro do veículo.
Quanto ao veículo Fiat/Palio, conduzido por NELSON e
ocupado
pelas
passageiras,
Patrícia
e
Rosineide,
e
encontraram 05 (cinco) tijolos de maconha, no porta-malas.
Por isso, todos foram presos em flagrante pelo
tráfico de drogas.
A grande quantidade de entorpecente, o modo
como estava armazenado e especialmente transportado em
dois veículos comboiados, cujo valor era muito expressivo,
indicavam que os acusados estavam associados de forma
estável e permanente.
Por isso, foi lançada a imputação a todos de
tráfico e associação para o espúrio comércio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033550-40.2017.8.26.0050 - Voto no 50618
8
Em solo policial, todos optaram pelo direito
constitucional ao silencio.
Em Juízo negaram a imputação, afirmando
que desconheciam que transportavam drogas. NELSON,
PATRÍCIA e ROSINEIDE chegaram a sugerir que os
milicianos teriam forjado o flagrante, pois, afirmam, quando
foram abordados, que não havia drogas.
Suas escusas ficaram isoladas nos autos e
foram rechaçadas pelo restante das provas, em especial
diante dos depoimentos prestados pelos milicianos que
efetuaram a prisão em flagrante dos réus, as testemunhas
José Luís Nunes de Lima, Thiago Henrique Prenzler,
Francivaldo José de França e Hugo Cesar de Morais.
Todos relataram os fatos de forma harmônica
e com riqueza de detalhes, sem contradições, confirmando
integralmente a imputação lançada, quanto ao tráfico ilícito
de entorpecentes, inclusive apontaram que foram feitas fotos
da apreensão das drogas no porta-malas do veículo
Fiat/Palio, fotos que foram apresentadas em audiência.
Também, afirmaram os milicianos que os
réus NELSON e OTAILDO, informalmente, confessaram que
transportavam drogas e receberiam R$ 1.000,00 (mil reais)
pelo transporte. Consta, também, que receberam informações
de outro traficante, em Franco da Rocha, que seria o
proprietário do entorpecente. Foram até o local e lograram
êxito em fazer apreensão de mais drogas, crime que está
sendo apurado em outros autos.
Ora, não há por que duvidar das palavras dos
policiais. Nada há nos autos a indicar que pretendiam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033550-40.2017.8.26.0050 - Voto no 50618
9
incriminar pessoas inocentes, que sequer conheciam antes
dos fatos.
Os milicianos não estavam impedidos de
depor. Antes, deviam mesmo ser ouvidos a respeito dos fatos,
como se extrai do art. 6o, inciso III, do Código de Processo
Penal.
A só condição de funcionários públicos não os
torna suspeitos. Seus depoimentos são colhidos mediante o
compromisso de dizer a verdade, como qualquer outra
testemunha e, destarte, suas afirmações são sopesadas em
conjunto com as demais provas.
Nesse sentido o julgado desta egrégia Corte de
Justiça: “São cansativas as alegações costumeiras contra a
palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei,
em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em
flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não
podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de
sua condição funcional, devendo ser aferida a sua
credibilidade em função do exame atento do conjunto
probatório existente nos autos (...)” (Relator Desembargador
ANTONIO
LUIZ
PIRES
NETO,
Apelação
Criminal
no
0002502-24.2008.8.26.0068).
Não
bastasse
isso,
não
obstante
os
respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual
parcialidade
que
possa
existir
em
algumas
vítimas,
testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de
um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além
de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma
visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033550-40.2017.8.26.0050 - Voto no 50618
10
social.
Refutar a validade de um depoimento ou de
uma
declaração,
baseando-se
apenas
na
qualidade
processual ou na profissão de uma pessoa, por mais bem
escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos
utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de
enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente,
postura temerária no direito.
Nesse sentido há precedentes do Supremo
Tribunal Federal (HC 87.662/PE, Relator Ministro CARLOS
AYRES BRITO, j. 05.09.06; HC 73.518-5 Relator Ministro
CELSO DE MELLO, DJU 18.10.96; HC 70.237, Relator
Ministro CARLOS VELLOSO, RTJ 157/94) e do Superior
Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 262.655/SP, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 06.06.13; HC
177.980/BA, Relator Ministro JORGE MUSSI, j. 28.06.11;
HC
149.540/SP,
Relatora
Ministra
LAURITA
VAZ,
j.
12.04.11; HC 156.586/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, j. 27.04.10)”. (HC no 356901/SP,
Relator Ministro FELIX FISCHER, Data da Publicação
22/08/2016).
Portanto,
inarredável
a
condenação
de
NELSON e OTAÍLDO pela prática de tráfico.
Quanto ao reclamo ministerial, impossível
atender-lhe ao pleito.
Bem
decidiu
a
r.
sentença
quanto
à
absolvição de todos quanto ao crime de associação, pois como
todos sabem, não basta a associação eventual para a prática
de um único crime, o que caracteriza, apenas, coautoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033550-40.2017.8.26.0050 - Voto no 50618
11
Nada há nos autos a demonstrar que os réus
estavam unidos anteriormente ou que já transportaram
drogas em outras oportunidades.
O
Professor
VICENTE
GRECCO
FILHO,
analisando o tema, explanou com maestria que: “não será
toda vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime
em tela. Haverá necessidade de um 'animus' associativo, isto
é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo
associativo de fato, uma verdadeira 'societas sceleris', em que
vontade de se associar seja separada da vontade necessária à
prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso
de convergência ocasional de vontades para a prática de
determinado delito, que estabeleceria coautoria” (Lei de Drogas
Anotada, Ed. Saraiva, 2007, p.120).
Na esteira de inúmeros outros v. arestos
desta Colenda Câmara, não restaram demonstrados os
requisitos necessários à caracterização do tipo em apreço, em
especial o dolo específico, ou seja, que ali existia uma
societas sceleris.
A este teor: “associação para o tráfico (art. 35,
caput, da Lei no 11.343/06). Insuficiência de prova.
Associação não caracterizada. Hipótese versada nos autos que
refere mais um concurso de agentes para a prática do crime
em questão, do que uma verdadeira associação para a prática
do comércio ilícito de entorpecentes. Absolvição de rigor.
Recurso
parcialmente
provido”
(Apelação
Criminal
n°
0383344-54.2010.8.26.0000; Rel. Des. SALLES ABREU, DJ
de 17/03/2011).
Noutros dizeres, no caso em apreço inexistiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033550-40.2017.8.26.0050 - Voto no 50618
12
vínculo estável a unir os envolvidos e nenhum outro elemento
de convicção autoriza a presunção do caráter duradouro.
Houve, pois, apenas prova da convergência
ocasional e não do ajuste prévio, de sorte que a absolvição
dos réus, quanto a este delito, era mesmo medida de rigor.
Também, embora sejam fortes os indícios de
que as corrés Patrícia e Rosineide sabiam da existência da
droga no veículo, são muito frágeis as provas reunidas a
vinculá-las à empreitada criminosa.
Sempre que ouvidas, negaram saber que
havia drogas no veículo. Os pacotes de maconha estavam no
porta-malas do veículo que era conduzido por NELSON e elas
disseram que o acompanhavam na entrega de um currículo,
pois pretendia conseguir um emprego.
Não foram apontadas conversas telefônicas
nos aparelhos das rés ou outras provas que indicasse a
ciência quanto aos entorpecentes ou conivência com a prática
ilícita.
Diante desse contexto de dúvida quanto à
participação no grave delito, severamente apenado por nosso
ordenamento jurídico, melhor a manutenção da r. sentença,
que absolveu as rés.
Anote-se
o
balizado
precedente:
“para
condenação do réu a prova há de ser plena e convincente, ao
passo que para a absolvição basta a dúvida, consagrando-se o
princípio do 'in dubio pro reo', contido no art. 386, VI, do Código
de Processo Penal” (JTACrimSP, 72/26). A condenação, como
assentado,
exige
certeza,
não
bastando
sequer
alta
probabilidade (FERNANDO PEDROSO ALMEIDA, Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033550-40.2017.8.26.0050 - Voto no 50618
13
Penal
O Direito de Defesa: Repercussão, Amplitude e
Limites, 2a ed., RT, 1994, p. 46).
Nesse mesmo sentido, vale lembrar a lição do
festejado NELSON HUNGRIA “dúvida é sinônimo de ausência
de prova” (RF. 138/338). Ademais, um “culpado punido é
exemplo para delinquentes, ao passo que inocente condenado -
como
corretamente
ponderou
LA
BRUYÉRE
- constitui
preocupação para homens de bem” (Apelação 91.725, Relator
Desembargador AZEVEDO FRANCESCHINI).
Em sua obra, com a costumeira clareza e
inteligências, afirmou o ilustre jurista: “A verossimilhança,
por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e
somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar
um possível delinquente é condenar um possível inocente”
(Comentários ao Código Penal, 6a ed., vol. V, pág. 65).
Também, merece ser aqui colacionado o
ensinamento
do
Professor
PAULO RANGEL: "Portanto,
estando o juiz diante de prova para condenar, mas não sendo
esta suficiente, fazendo restar a dúvida, surgem dois
caminhos: condenar o acusado, correndo o risco de se cometer
uma injustiça, ou absolvê-lo, correndo o risco de se colocar nas
ruas, em pleno convívio com a sociedade, um culpado. A
melhor solução será, indiscutivelmente, absolver o acusado,
mesmo que correndo o risco de se colocar um culpado nas
ruas, pois antes um culpado nas ruas do que um inocente na
cadeia" (Direito Processual Penal, 7a edição, Ed. Lumen
Júris, 2003, p. 35).
Passa-se ao exame da dosimetria penal
aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033550-40.2017.8.26.0050 - Voto no 50618
14
Melhor sorte não assiste aos apelantes
NELSON e OTAÍLDO.
A reprimenda foi fixada com critério e estão
fundamentadas todas as etapas.
Na primeira fase, em observância ao disposto
nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei no 11.343/2006,
pesou a vultosa quantidade de maconha apreendida, mais de
800 (oitocentos) quilos.
As penas foram fixadas com elevação de 1/3
(um terço) em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
mais pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-
multa, fixados no valor mínimo legal e nesse patamar
permaneceu a pena de OTÁILDO, pois ausentes outras
circunstâncias modificadoras.
A pena de NELSON, na segunda fase, sofreu
acréscimo de 1/6 (um sexto) diante da reincidência (fls. 230 a
240), resultando na pena final de 07 (sete) anos, 09 (nove)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 777
(setecentos e setenta e sete) dias-multa, fixados no valor
mínimo legal.
Nesse patamar permaneceu.
Não era mesmo o caso, para quaisquer dos
réus, de aplicação do redutor previsto no §4o do artigo 33 da
Lei n. 11.343/06, pois como bem destacou a r. sentença, a
quantidade das drogas apreendidas em poder dos apelantes,
mais de 800K (oitocentos quilos) de maconha evidenciam que
os apelantes integram organização criminosa, fato que, por si
só, já inviabilizaria a incidência dessa minorante.
Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033550-40.2017.8.26.0050 - Voto no 50618
15
“Na espécie, os fatos que ensejaram a não-aplicação da causa
de diminuição prevista na nova Lei de Tóxicos (quantidade da
droga e forma de acondicionamento) são hígidos e suficientes
para atestar a dedicação do Recorrente às atividades
criminosas. 3. A conduta social do agente, o concurso eventual
de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao
tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus
antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de
atividades criminosas.” (RHC 94806/PR Relatora Ministra
CÁRMEN LÚCIA, DJe 16-04-2010).
Em outra oportunidade: “A criminalidade
dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema
altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova
direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o
sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155
do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente
impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie
delitiva. O Tribunal de origem procedeu a atividade intelectiva
irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade
de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio
dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas,
sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram
o afastamento da minorante. Ordem denegada” (STF - HC
103118/SP,
Relator
Ministro
LUIZ
FUX,
julgado
em
20.03.2012).
No mesmo sentido já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça: “O Colegiado estadual negou a aplicação
da causa especial de diminuição de pena em razão da
quantidade e da variedade das drogas apreendidas - 40,2 g

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033550-40.2017.8.26.0050 - Voto no 50618
16
de cocaína e 30 g de maconha -, o que não configura manifesto
constrangimento ilegal, porquanto devidamente fundamentado
o afastamento da benesse com fulcro no art. 42 da Lei n.o
11.343/06, que determina que "o juiz, na fixação das penas,
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do
Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do
produto, a personalidade e a conduta social do agente" (HC
266123/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, DJe 13/08/2013).
Também:

REsp
1.453.811-SP,
Relator
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
5a
Turma,
13.08.2014. Em outra oportunidade: HC 211.004/MT,
Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 19.10.2015.
Outro não poderia ser o regime prisional para
os réus senão o fechado, pois encontra justificativa nas
circunstâncias concretas já apontadas, além da natureza do
crime que permanece assemelhado aos hediondos, nos
ditames da Lei no 8.072/90, redação dada pela Lei no
11.464/07, o que exige e justifica a imposição de regime mais
gravoso, em respeito aos princípios constitucionais da
proporcionalidade e da individualização das penas.
Ademais, conquanto a pena tenha sido fixada
aquém do patamar de 08 (oito) anos de reclusão, necessários
para a imposição do regime fechado (artigo 33, § 2o, alínea
'a', do Código Penal), consoante orientação do Superior
Tribunal de Justiça a quantidade e a natureza dos
entorpecentes apreendidos, bem como as circunstâncias da
ocorrência, como se dá no caso em apreço, são fatores que
podem justificar o regime prisional fechado como o mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033550-40.2017.8.26.0050 - Voto no 50618
17
adequado para o cumprimento da pena privativa de
liberdade, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código
Penal.
Nesse sentido os seguintes julgados: HC no
189.960/SC, Quinta Turma, Relatora Ministra LAURITA VAZ,
j. 16.08.2012, HC no 199.619/SP, Relator Ministro OG
FERNANDES, DJe de 27.08.2012; HC no 225.568/ES,
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe
de 27.08.2012, HC 235182/ES, Relatora Ministra LAURITA
VAZ, DJe de 01/08/2013, e, por último, HC 283296/SP,
Relator
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
DJe
28.05.2014.
O tráfico combatido com mão frouxa incute
sentimento de descrédito no Poder Judiciário.
Por esse motivo, atualmente, a obstinação e a
audácia de delinquentes disseminadores do vício no seio da
sociedade merecem repressão severa.
Com a devida vênia, o traficante, seja de
pequeno, de médio ou de grande porte, não tem mérito para
inicialmente cumprir a pena cominada de outra forma que
não encarcerado.
Nesse sentido a lição do ilustre Promotor de
Justiça e professor de Direito Penal e Processual Penal,
VICTOR EDUARDO RIOS GONÇALVES: “O traficante, de
grande ou de pequeno porte (já que os esforços se unem para
que o tóxico chegue ao destinatário final), é um dos
responsáveis diretos pela onda de crimes que avassala o País:
chacinas cometidas quase que diariamente na luta por pontos
de venda do entorpecente, a corrupção tomando proporções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033550-40.2017.8.26.0050 - Voto no 50618
18
inimagináveis, jovens praticando toda sorte de crimes
patrimoniais para a obtenção de recursos visando a aquisição
da droga, crianças atuando como intermediários do tóxico etc.
Além disso, não podemos esquecer os malefícios que a droga
traz para a saúde e para a própria vida do usuário, seja ele
viciado ou não” (in Encarte Especial do Boletim IBCCrim
Ano 6 no 75).
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeita-se a
questão preliminar e, nega-se provimento aos recursos.
EUVALDO CHAIB
Relator